Tribunal: TJES
Processo: 0002913-11.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002913-11.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNATAN ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. RESISTÊNCIA. DESACATO. VALIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/97 e arts. 329 e 331 do Código Penal, em concurso material, à pena de 2 anos de detenção, multa e suspensão/proibição de obter CNH. O apelante requer absolvição por insuficiência probatória e atipicidade das condutas, reconhecimento de inconvencionalidade do crime de desacato, redimensionamento da dosimetria, incidência de atenuante da confissão, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime do art. 306 do CTB, diante da recusa ao teste do etilômetro; (ii) estabelecer se a condução sem habilitação, nas circunstâncias descritas, configura o perigo concreto exigido pelo art. 309 do CTB; (iii) determinar se estão caracterizados os crimes de resistência e desacato, inclusive diante da alegação de ausência de dolo e de inconvencionalidade do art. 331 do CP; (iv) verificar a correção da dosimetria das penas, em especial quanto à valoração negativa da culpabilidade e situação econômica; (v) decidir sobre o cabimento de redimensionamento das penas, manutenção do regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, recusa ao etilômetro e depoimentos judiciais coerentes dos guardas municipais, colhidos sob contraditório.

4. O crime do art. 306 do CTB resta configurado por prova testemunhal e demais elementos probatórios idôneos, sendo prescindível teste de alcoolemia diante da possibilidade legal de comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios admitidos em direito.

5.
A condução do veículo em contramão, em zigue-zague e com necessidade de frenagem brusca da viatura para evitar colisão demonstra perigo concreto à incolumidade pública e tipifica o delito do art. 309 do CTB.

6. Os elementos probatórios demonstram oposição ativa ao ato legal mediante ameaça aos agentes públicos, configurando resistência nos termos do art. 329 do Código Penal.

7. As expressões ofensivas dirigidas aos agentes no exercício da função pública configuram desacato, não afastado por alegação de exaltação emocional ou embriaguez voluntária.

8. O depoimento dos agentes públicos constitui meio de prova idôneo quando harmônico com o conjunto probatório e ausente demonstração de parcialidade ou interesse pessoal.

9. A valoração negativa da culpabilidade com fundamento em circunstâncias inerentes aos próprios tipos penais configura fundamentação inidônea e impõe a neutralização do vetor na primeira fase da dosimetria.

10. A desvaloração da situação econômica fundada apenas na constituição de advogado particular carece de suporte concreto e não justifica exasperação da pena-base ou majoração do dia-multa.

11. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, pois o réu exerceu o direito ao silêncio nas fases policial e judicial.

12. Redimensionadas as penas-base ao mínimo legal, impõe-se redução da reprimenda total, com manutenção do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por depoimentos testemunhais e demais meios legalmente admitidos, ainda que haja recusa ao etilômetro.

2. A condução de veículo sem habilitação em contramão e com risco real de colisão caracteriza o perigo concreto exigido pelo art. 309 do CTB.

3. Ameaças dirigidas para impedir ato legal configuram resistência e ofensas depreciativas a agentes públicos no exercício da função configuram desacato.

4. É vedada a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal ou em presunção de capacidade econômica do réu.

5. Ausente confissão, não incide a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

6. Redimensionadas as penas-base, fixa-se a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão/proibição de obter CNH por 6 meses, mantidos regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97, arts. 306 e 309; Código Penal, arts. 28, II, 33, §2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, 69, 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.219.532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; TJES, ApCrim nº 0000134-33.2022.8.08.0042, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15.10.2024; TJDFT, ACR nº 0714354-77.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira, j. 29.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002913-11.2024.8.08.0035

APELANTE: JOHNATAN ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOHNATAN ALMEIDA SANTOS
,

em face da r. sentença de ID 18867795 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções dos arts. 306,
caput
, e 309, ambos da Lei nº 9.503/97 e arts. 329 e 331, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 a uma pena de 02 (dois) anos de detenção e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, e, proibição/suspensão de obter CNH por igual período.

Em suas razões, ao ID 18867805, o apelante sustenta que
(i)
inexiste prova suficiente da autoria e da materialidade do crime do art. 306 do CTB; (ii) quanto ao crime do art. 309 do CTB alega atipicidade por ausência de perigo concreto; (iii) quanto aos crimes dos arts. 329 e 331 alega ausência de dolo específico e inconvencionalidade do crime de desacato
(
ii
)
quanto à dosimetria, deve-se reduzir as penas-base ao mínimo legal e reconhecer a incidência da atenuante da confissão ou “
a mitigação da pena pelo fato de os crimes terem sido cometidos sob forte exaltação emocional
”;
(
iii
)
requer, ainda, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 18867809, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 19253725, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (ID 18866712) o seguinte:

É demonstrado nos autos do inquérito policial acima identificado que, no dia 20 de dezembro de 2024, às 22h50min., o DENUNCIADO, conduzia sem a devida Permissão/Habilitação para Dirigir, gerando perigo de dano e com sua capacidade psicomotora comprometida pelo consumo de álcool o veículo de placa RBD 2E03, quando ao adentrar na contramão da Rua Getúlio Vargas cruzamento com Rua Aurora e quase colidir de frente com a viatura da Guarda, foi abordado pelos agentes da Guarda Municipal que realizavam o patrulhamento preventivo na referida via.

Ao serem abordados, estava o DENUNCIADO pilotando o veículo, Daniel Nunes dos Santos no banco do carona e o proprietário do veículo, Fabrício Teixeira Pimental no banco de trás do motorista.

Se não fosse o bastante, segundo também consta dos autos, o DENUNCIADO ao descer do veículo, trajando tornozeleira eletrônica, mostrou-se extremamente irritado, resistindo durante toda a abordagem, tendo inclusive desacatado os agentes públicos dizendo “que ninguém colocaria a mão nele, uma vez que ele já havia sido abordado pela força tática e não seriam os guardinhas que fariam algo com ele”, “que nenhum filho da puta colocaria a mão no veículo” e que “eu sou todo cagado na vida e tenho um monte de passagem, não tenho medo de nenhum guardinha me encarando não”.

Conforme é relatado no BU nº. 56649416, JOHNATAN apresentava sinais visíveis de estar alcoolizado, como voz arrastada, odor etílico, olhos vermelhos e andar cambaleante além disso havia forte odor de

maconha vindo do interior do carro, razão pela qual os Guardas procederam com a busca pessoal e veicular, ocasião em que o DENUCIADO se mostrou bastante alterado, inclusive ameaçando vir em direção dos agentes, sendo necessário acionar a Central da Guarda Municipal para solicitar apoio.

Enquanto esperavam o apoio de outras viaturas, o DENUNCIADO juntamente com Fabrício e Daniel confessaram aos agentes que estavam bebendo “copão”, confissão esta que foi filmada pelo agente

VIGANOR através de câmera própria.

Com a chegada dos demais agentes da Guarda, o DENUNCIADO foi convidado a se submeter ao teste de etilômetro, tendo recusado e dito que “não é porque tem um monte de guardinha aqui que eu vou ficar com medo de você, eu tenho passagem por homicídio, briga, sou todo cagado, quero ver quem é que tem coragem de fazer alguma coisa comigo”.

Na sequência o DENUNCIADO, Fabrício e Daniel foram algemados e encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária, ocasião em que chegando no referido local, quando os compartimentos da viatura foram abertos, o DENUNCIADO ameaçou a equipe dizendo “eu vou fuder com a vida do Guarda Municipal que me prendeu”. Ademais, já no pátio do DPJ, foi iniciada uma discussão entre eles, momento em que Fabrício dizia ao DENUNCIADO “que ele deveria assumir que estava errado, que tinha bebido e que ele era um porqueira”, enquanto o denunciado retrucava dizendo que tinha dinheiro para pagar se fosse necessário.

Em seu depoimento prestado à Autoridade Policial, o DENUNCIADO, acompanhado de seu advogado, informou que já foi preso por tráfico de drogas e diante dos fatos narrados se reservou do direito constitucional de permanecer em silêncio.

A materialidade e a autoria estão comprovadas nos documentos, depoimentos e fotos que seguem juntados aos autos de id. 57059316.

Deixamos de oferecer o Acordo de Não Persecução penal ao DENUNCIADO, uma vez que ele já responde nas seguintes ações penais (0002031-49.2024.8.08.0035 – pelo crime de furto qualificado, 0003553-82.2022.8.08.0035 – pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, 0031261-49.2018.8.08.0035 – roubo majorado {latrocínio}), ficando evidente a reiteração de condutas criminosas por

JOHNATAN.

Assim agindo, infringiu o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, a norma contida no artigo 306, caput e 309, ambos da Lei nº 9.503/97 e artigos 329, 330 e 331, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, [...]

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado o condenou na forma descrita alhures.

Inicialmente, pontuo que a materialidade e autoria delitivas, são demonstradas no Auto de prisão em flagrante delito às pp. 04; auto de qualificação e interrogatório às pp. 12; BU às pp. 18/23; Etilômetro Recusado por Johnatan às pp. 24, todos ao ID 18866710 e nos depoimentos dos policiais militares (link ao ID 18867685).

Quanto ao pleito absolutório referente aos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, entendo que a r. sentença não merece reparos no que tange à condenação, pois, embora a defesa alegue a inexistência de prova técnica de alcoolemia, a redação atual do CTB, alterada pela Lei nº 12.760/2012, admite expressamente que a alteração da capacidade psicomotora seja comprovada por meio de sinais clínicos, depoimentos testemunhais e vídeos. É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA . REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAI S NEGATIVAS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO APLICADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A partir dos depoimentos dos policiais, a Corte Estadual concluiu que "o acusado se encontrava com sinais notórios de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, agressividade considerada, hálito etílico, diálogo desconexo e fala arrastada" (e-STJ, fl. 258), restando devidamente caracterizado o crime .Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Embora este relator concorde com o argumento defensivo sobre a impossibilidade de a comprovação de qualquer elemento do crime repousar apenas no testemunho do policial, minha visão sobre o tema restou vencida no âmbito da Quinta Turma no julgamento do AREsp 1.936 .393/RJ. 3. Assim, ressalvo meu ponto de vista pessoal e sigo o entendimento firmado pelo colegiado no referido precedente, que se encontra em sintonia com a orientação adotada pelo Tribunal de origem ao se valer dos depoimentos dos policiais militares para condenar o réu. 4 .
"A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2 .189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023)
. 5. A reincidência, ainda que não específica, e a existência de circunstâncias judiciais negativas são elementos que afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos . 6. Por fim, não se mostra desproporcional a aplicação da pena de 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo recorrente. Este, afinal, acabou por se envolver em acidente de trânsito quando estava na contramão da via. 7 . Agravo regimental não provido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024
) – destaquei

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE . ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA. DESCABIMENTO. RECUSA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA . VERIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS. EXAME CLÍNICO E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, no art . 28-A do CPP, não pode retroagir às ações penais cuja denúncia já tenha sido recebida até sua entrada em vigor, como ocorre na presente hipótese. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que, no crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia .
3. No caso dos autos, além do exame clínico, houve a constatação da embriaguez pelos policiais envolvidos na ocorrência, circunstância que, por si só, comprova a prática criminosa. 4. Agravo regimental desprovido .

(
STJ - AgRg no AREsp: 2219532 GO 2022/0308782-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023
) – destaquei

No presente caso, os guardas municipais foram precisos ao descrever que o réu Johnatan Almeida Santos apresentava olhos vermelhos, hálito etílico e andar cambaleante, sinais estes que, somados à verificação da presença de latas de cerveja no veículo, formam um lastro probatório robusto e inafastável para a condenação.

Colaciono o depoimento dos Guardas Municipais em juízo (ID 18867685):

Eduardo Viganor Silva:
[...] que fazia patrulhamento preventivo e ao adentrar no Polo de Confecção da Glória o veículo, HB20 da placa que foi narrada, adentrou a contramão, quase vindo a colidir com a viatura; que inicialmente o que seria uma simples abordagem/infração de trânsito, acabou progredindo para uma abordagem criminal em relação a situação porque o condutor Sr. Johnatan saiu bem alterado do veículo aparentemente com características de que tinha as condições psicomotoras alteradas por uso de alguma substância e afrontando, ameaçando e desacatando bastante os dois agentes que estavam ali na situação; [...] que foi oferecido o teste do Etilômetro, mas ele recusou a realizar o teste; [...] que confirma que o réu falou que ‘ninguém colocaria mão nele, uma vez que ele já havia sido abordado pela Força Tática, e não seriam os guardinhas que fariam algo com ele, e que nenhum filho da puta colocaria mão no veículo. E ainda que eu estou todo cagado na vida, e tenho um monte de passagem, não tenho medo de nenhum guardinha me encarando não’, tendo sido essas praticamente as palavras dele logo no começo da abordagem. [...] que ele, o Fabrício e o Daniel, falaram que tinham consumido bebida alcoólica e se referiram como “copão” à bebida que eles tinham consumido; que enquanto esperávamos o apoio e a equipe trazer o Etilômetro, eu consegui fazer uma filmagem do meu celular, mas a filmagem ficou extensa e não foi possível anexar o vídeo ao BU, onde os três abordados assumem que estavam consumindo bebida alcoólica [...] que o veículo aparentemente não estava em alta velocidade para a via; que a questão principal foi adentrar na contramão da via; que foi necessário realizar frenagem brusca pela viatura para evitar colisão; que foi consultado no sistema de Fiscalização do SENATRAN e realmente constava que ele não tinha habilitação [...]”

Josias Viana de Andrade:
“[...] que estávamos na viatura na Av. Getúlio Vargas no sentido da Terezinha para a Aurora, quando observamos um veículo na contramão andando em zigue-zague; que o veículo quase bateu na viatura; [...] que confirmou que o réu disse que ‘ninguém colocaria a mão nele, uma vez que ele já havia sido abordado pela força tática, e não seriam os guardinhas que fariam algo com ele. Que nenhum filho da puta colocaria a mão no veículo e [...] eu sou todo cagado na vida e tenho um monte de passagem, eu não tenho medo de nenhum guardinha me encarando não’ e que ele falou isso, repetiu várias vezes isso e ficava encarando para os guardas [...] que havia carros estacionados na rua; que a manobra do apelante apresentou risco de dano porque estavam na contramão; que qualquer outro veículo que entrasse na via, poderia bater de frente com o ele; [...] que ele estava alterado, olhos vermelhos, cambaleando não parando em pé direito, que ele ficava balançando e vindo para cima de nós; que uma pessoa normal não faz isso; que quando chegava perto do acusado conseguia sentir odor etílico e cheiro de cachaça, além de apresentar olhos vermelhos; que dentro do carro havia latinhas de cerveja; que ele falou espontaneamente que tinha bebido [...]”

Neste ponto, ressalto que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte e do STJ:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329, caput, CP), desacato (art. 331, CP) e desobediência (art. 330, CP). Sustenta a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, desconsideração dos depoimentos policiais, revisão da dosimetria das penas para o mínimo legal e requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante; (ii) determinar a validade dos depoimentos policiais como prova; (iii) verificar se a dosimetria das penas foi adequada; (iv) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colhidas, como Boletim Unificado e Auto de resistência, incluindo depoimentos de agentes policiais e documentos periciais, demonstram a autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência, sendo suficientes para embasar a condenação. 4.
O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios e não havendo indícios de má-fé ou parcialidade, tem presunção de idoneidade e pode ser utilizado como prova válida. Precedentes do TJES e do STJ.
5. A dosimetria das penas carece de fundamentação adequada quanto ao aumento na 2ª fase, especialmente nos crimes de resistência (art. 329, CP) e desobediência (art. 330, CP), perfazendo a redução das penas ao crime de resistência e de desobediência. 6. Em relação aos honorários advocatícios, diante da complexidade do caso e da atuação técnica do defensor dativo, arbitra-se o valor de R$ 850,00 em favor do advogado nomeado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência estão comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos policiais, que têm valor probatório. 2. O aumento da pena referente às agravantes quando superar um sexto deve ser especialmente fundamentado para tal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CP, arts. 329, caput, 330, 331; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Fernando Zardini Antônio, Julg. 20/04/2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Julg. 07/08/2018, AgRg-HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. 30/08/2024.

(TJES,
ApCrim nº
0000134-33.2022.8.08.0042, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal,
J. 15.10.2024
) –
destaquei

_________________________________

APELAÇÃO. PROVA DE AUTORIA. ARTS. 150 E 330, CP. ART. 311, CTB. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ART. 28, LEI 11.343/2006. INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É aceito, como prova idônea para sustentar a condenação o depoimento dos policiais que participaram da diligência que resultou na apreensão ou prisão, especialmente quando corroborados pelas demais provas dos autos.
2. Pela aplicação do princípio da insignificância o tipo penal seja completamente esvaziado, especialmente considerando a opção do legislador em manter a criminalização da conduta, em que pese não lhe tenha atribuído pena privativa de liberdade. 3. Fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 4. Aplicação do art. 85, § 8º, CPC. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES,
ApCrim nº
0018593
-
80.2017.8.08.0035, Rel.
Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeir
a
Câmara Criminal, Publ.
18.06.2021)
– destaquei

_________________________________

DESACATO E DESOBEDIÊNCIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA - MÉRITO ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO CABIMENTO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE INVIABILIDADE MULTA INAPLICABILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de ausência de fundamentação: 1. Na hipótese, embora conciso, verifica-se que o
decisum
encontra-se perfeitamente fundamentado com base nas provas carreadas ao caderno processual, nos exatos termos do art. 93, IX, CF/88. Preliminar rejeitada. Mérito: 1.
Observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente apontou, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória
. Dessa forma não há que se falar em absolvição dos crimes aos quais restou condenado. 2. No caso dos autos as condutas não apresentam liame de dependência, de forma que uma conduta seja desdobramento ou fase de concretização da outra, não havendo portanto, um nexo de dependência entre elas. 3. Restando comprovado que o ilustre magistrado a quo aplicou a pena-base com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista circunstância judicial desfavorável. 4. A substituição da pena corpórea pela pena de multa, não poderá ser realizada, uma vez que a sanção prevista para os crimes aos quais restou condenado, é de detenção. 5. Não é o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença. 6. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES,
ApCrim nº
0009269-72.2016.8.0
8
.0012, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal
, J. 29.07.2020)
– destaquei

_________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. [...]

(STJ, HC
nº
449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018, DJe: 14.08.
2
018)
– destaquei

Para que se desabone o depoimento do policial, é preciso evidenciar o interesse particular do agente de segurança na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas do processo, o que não ocorreu no caso em tela, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ademais, no que tange ao art. 309 do CTB, a tese de atipicidade por ausência de perigo concreto não prospera, visto que a manobra de ingressar na contramão em uma via urbana, obrigando a viatura da Guarda Municipal a realizar frenagem brusca para evitar uma colisão frontal, constitui o exemplo clássico de perigo concreto à incolumidade pública.

A jurisprudência pátria é firme ao assentar que a direção sem habilitação, quando acompanhada de condução anormal do veículo — como o zigue-zague e a invasão de pista contrária relatados nos autos — perfaz a tipicidade material do delito, nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. RESISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. VIOLÊNCIA CONTRA AGENTES PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 244-b, caput, da Lei nº 8.069/90, 309 do código de trânsito brasileiro e 329 do Código Penal, em concurso material, em razão de condução de motocicleta sem habilitação, em alta velocidade e com manobras perigosas, em companhia de menor de idade, bem como pela resistência violenta à abordagem policial, com fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se é nula a sentença condenatória por suposto lastro probatório exclusivo em depoimento policial; (II) estabelecer se há provas suficientes para a configuração do crime de corrupção de menor; (III) determinar se restou caracterizado o crime do art. 309 do CTB diante da alegada ausência de perigo à incolumidade pública; e (IV) verificar se houve emprego de violência ou grave ameaça aptos a configurar o crime de resistência. III. Razões de decidir 3. O depoimento de policiais militares, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, inclusive confissão do acusado, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. 4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas declarações policiais e pela confissão do réu nas fases administrativa e judicial. 5.
O crime previsto no art. 309 do CTB resta configurado quando a condução de veículosem habilitação ocorre em via pública, com fuga, alta velocidade, invasão de contramão e desobediência a sinais de trânsito, gerando perigo concreto à coletividade
. 6. O delito de corrupção de menor possui natureza formal, aperfeiçoando-se com a prática de infração penal em companhia de adolescente, sendo prescindível a prova da efetiva corrupção. 7. O crime de resistência se caracteriza pela oposição violenta à execução de ato legal, demonstrada pela agressão física e necessidade de uso progressivo da força para contenção do agente. 8. Mantidas a dosimetria, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da adequação aos critérios legais. 9. Inviável o deferimento da justiça gratuita diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação criminal. 2. O crime de corrupção de menor é formal e independe da prova da efetiva corrupção do adolescente. 3. A condução de veículo automotor sem habilitação, em alta velocidade e com manobras perigosas, caracteriza o crime do art. 309 do CTB por gerar perigo concreto à incolumidade pública. 4. Configura resistência a oposição violenta à abordagem policial no exercício regular da função. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-b; CTB, art. 309; CP, arts. 329 e 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC nº 424.823/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, quinta turma, j. 15.05.2018; STF, HC nº 223.425 AGR, Rel. Min. Luiz fux, primeira turma, j. 01.03.2023; STJ, Súmula nº500. (
TJMG; APCR 5005778-59.2021.8.13.0625; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 05/03/2026; DJEMG 06/03/2026
) – destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. II. Questões em discussão 2. Analisar a possibilidade de absolvição quanto ao crime do art. 309 do CTB e de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3.
O crime previsto no artigo 309 do CTB é de perigo concreto, razão pela qual somente se consuma quando demonstrada a exposição de terceiros a risco real de dano. 3. 1. A consumação prescinde de resultado naturalístico ou de comprovação de risco específico a pessoas ou veículos, bastando a exposição da coletividade ao perigo de dano. 3. 2. A condução de veículo na contramão, e sob influência de bebida alcoólica, é suficiente para configurar o delito previsto no art. 309 do CTB, porquanto evidente o risco causado a terceiros.
4. O pedido de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, autoridade competente para verificar a condição de hipossuficiência da recorrente (Súmula n. 26 do TJDFT). lV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 306 e 309. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011675, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, julgado em 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1779595, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, julgado em 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 2036095, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, julgado em 21/08/2025. (
TJDF; ACR 0714354-77.2024.8.07.0001; Ac. 2061987; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira; Julg. 29/10/2025; Publ. PJe 11/11/2025
) - destaquei

Ademais, diferentemente do que alega a defesa, a conduta de ameaçar agentes públicos que cumprem um ato legal ultrapassa os limites da mera resistência passiva, configurando a violência exigida pelo tipo penal do art. 329 do Código Penal.

Com efeito, a ação de ameaçar causar grave dano à vida daquele que ousasse prender-lhe constitui inequívoco ato de agressão, uma oposição ativa e violenta que visa a impedir a execução do ato legal.

Aliás, não se exige que a violência resulte em lesões corporais nos agentes; basta a sua utilização como meio de oposição, o que restou devidamente comprovado no caso concreto.

Da mesma forma restou configurada a prática do crime de desacato quando o apelante proferiu “
as expressões ‘guardinha’, ‘não tenho medo de guardinha nenhum’, em evidente teor depreciativo dirigidas aos agentes públicos, no exercício de suas funções, configuram ofensa direta à dignidade da função pública, caracterizando o crime de desacato
”, conforme asseverado pelo juiz sentenciante.

Outrossim, o fato de o agente estar com os ânimos alterados, seja por ingestão de álcool ou por qualquer outro motivo, não exclui a tipicidade da conduta, a menos que se comprove a completa incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não foi demonstrado e tampouco alegado pela defesa por meio de um incidente de insanidade mental.

Ainda, a embriaguez voluntária causada pelo álcool ou por substância de efeitos análogos não isenta o réu de pena, sendo certo que o acusado estar alcoolizado não é capaz de culminar na atipicidade da conduta. Deste juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ALCOÓL. TESTE DE ETILÔMETRO. DEPOIMENTOS POLICIAIS.
RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO EXCLUSÃO DO DOLO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Comprovado, pelo teste do etilômetro e depoimentos policiais, que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.
2- O fato de o réu estar alcoolizado não é capaz de culminar na atipicidade da conduta, na medida em que, segundo o disposto no art. 28, inciso II, do CP, a embriaguez voluntária causada pelo álcool ou por substância de efeitos análogos não isenta o réu de pena.

(TJMG; APCR 1.0518.17.001889-0/001; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 11/09/2018; DJEMG 17/09/2018) – destaquei.

__________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. Delito do artigo 329 do Código Penal. Decreto condenatório. Irresignação da defesa que persegue a absolvição do réu em razão da atipicidade da conduta ou da fragilidade probatória. Pleito absolutório que não se acolhe considerando que restou provada a prática do crime de resistência pelo réu que, de forma livre e consciente, mediante ameaça consistente no uso de um facão, tentou impedir a autuação do caminhão pertencente à sua família que vendia, irregularmente, frutas e legumes na beira de uma rodovia, opondo-se, assim, à execução de ato legal praticado pelos agentes municipais no exercício da função pública. (...)
Frisa-se que o estado "alterado" em que o réu se encontrava, aparentemente alcoolizado, não acarreta a exclusão de sua culpabilidade, pois aquele que, voluntária ou culposamente, se embriaga (pelo álcool ou substância de efeitos análogos) não pode se eximir da responsabilidade penal decorrente de sua conduta delitiva, conforme o disposto no artigo 28, II, do Código Penal.
Dosimetria da pena que não merece reparo, pois estabelecida no mínimo legal em estreita observância aos critérios da necessidade, da proporcionalidade e da adequação. Regime prisional aberto, nos termos do artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal. Manutenção do sursis concedido na forma do disposto no artigo 77 do mesmo diploma penal. Quanto ao prequestionamento para fins de interposição de eventual recurso extraordinário ou especial, consigna-se que não foi vislumbrada nenhuma contrariedade/negativa de vigência ou violação dos aludidos dispositivos legais e constitucionais. Recurso defensivo a que se nega provimento.

(TJRJ; APL 0004648-37.2016.8.19.0073; Guapimirim; Sétima Câmara Criminal; Relª Desª Maria Angelica Guimãraes Guerra Guedes; DORJ 22/08/2018; Pág. 163) – destaquei.

Portanto, a prova dos autos é robusta, coerente e suficiente para demonstrar que o apelante opôs-se ativamente à execução de ato legal, mediante o emprego de violência contra os policiais militares, amoldando-se as condutas aos tipos penais do art. 329 e 331 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade.

Por fim, requer a defesa o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal. A ver a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau:

“01) QUANTO AO CRIME DO ART. 306, caput, DO CTB:

A pena em abstrato para o delito tipificado no Art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Culpabilidade – No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, uma vez que o acusado de fato dirigiu embriagado no dia em questão, conforme as declarações dos policiais ao descrever os sinais característicos típicos de embriaguez no denunciado.

[...]

Situação econômica – do réu é boa, visto que se encontra assistido por Advogado Particular.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime, quanto ao crime disposto no art. 306, caput, do CTB, considerando que 01 (um) é o vetor negativo, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em 10 (dez) meses de detenção e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, e, proibição/suspensão de obter CNH por igual período. valendo CADA UM DIA O VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO vigente à época dos fatos (Código Penal, art. 49, § 1º, e art. 43, da Lei nº 11.343/06).

[...]

02) QUANTO AO CRIME DO ART. 309, DO CTB:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 309, caput, do CTB é de detenção de 06 (seis) a 01 (um) ano, ou multa.

Culpabilidade – No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, pois o réu de fato dirigiu veículo em via pública sem possuir CNH.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime, quanto ao crime disposto no art. 309, do CTB, considero todas as circunstâncias judiciais favoráveis, logo, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção.

[...]

03) QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, DO CPB):

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 329, caput, do CPB, é de detenção de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

Culpabilidade – No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, haja vista que o denunciado resistiu ativamente à prisão, mediante ameaças aos agentes públicos.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime, quanto ao crime disposto no art. 329, caput, do código penal, considerando que 01 (um) é o vetor negativo, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em 04 (quatro) meses de detenção.

[...]

04) QUANTO AO CRIME DE DESACATO (ART. 331, CAPUT, DO CP):

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 331, caput, do CPB, é de detenção de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos, ou multa.

Culpabilidade – No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, haja vista que o denunciado desacatou os agentes públicos no exercício de suas profissões, mediante insultos.

[...]

Situação econômica – do réu é boa, visto que se encontra assistido por Advogado Particular.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime, quanto ao crime disposto no art. 331, caput, do código penal, considerando que 01 (um) é o vetor negativo, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em 04 (quatro) meses de detenção.”

No caso em questão, verifico que o vetor “culpabilidade” em todos os delitos foi desvalorado com base em elementos ínsitos aos tipos penais, ao que deve haver a neutralização. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade
.
3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei

No que se refere à desvaloração da situação econômica do réu por ter sido patrocinado por advogado por particular, constato que tal fato não é prova bastante da real situação econômica do apelante, ao que deve ser neutralizada. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. [...]VALOR DO DIA-MULTA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. REDUÇÃO.
O valor unitário do dia-multa deve ser estabelecido em conformidade com a capacidade financeira do réu. A simples contratação de Advogado particular não faz tal prova. Ausente prova de sua real situação econômica, impõe-se que seja fixado no mínimo legal.
VV: EMENTA: APELAÇãO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA Lei nº 11.343/06. CABIMENTO. Se o agente é primário, possuidor de bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, deve ser reconhecida a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06. (
TJMG; APCR 0000926-86.2022.8.13.0352; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Mauro Riuji Yamane; Julg. 22/10/2024; DJEMG 23/10/2024
)

Isso posto, é devida a condução de todas as penas-base ao mínimo legal.

A defesa requer, ademais, a aplicação da atenuante da confissão, contudo, verifica-se que o apelante permaneceu em silêncio em sede policial (pp.12 do ID 18866710), bem como em sede judicial (ID 18867727).

Desta forma, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão.

Passo a recalcular as penas.

1) QUANTO AO CRIME DO ART. 306, caput, DO CTB:

Na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção
e 10 (dez) dias-multa
, pena esta que é tornada definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento nas demais fases.

2) QUANTO AO CRIME DO ART. 309, DO CTB:

Na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção
, pena esta que é tornada definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento nas demais fases.

3) QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, DO CP):

Na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal de
02 (dois) meses de detenção
, pena esta que é tornada definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento nas demais fases.

4) QUANTO AO CRIME DE DESACATO (ART. 331, CAPUT, DO CP):

Verifica-se que, não obstante que a variação das penas seja de seis meses a dois anos, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em
04 (quatro) meses de detenção
, a qual mantenho em respeito à vedação a reformatio in pejus. A citada pena é tornada definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento nas demais fases.

Por fim, na forma do art. 69, do CP, em face do sistema do cúmulo material, fixo a pena total do réu em
1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e, proibição/suspensão de obter CNH pelo período de 06 (seis) meses (correspondentes à pena do art. 306 do CTB) e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como o aberto (art. 33, §2º, “c”, do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito já fixadas em sentença pelo período de pena redimensionada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar as penas
para 1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e, proibição/suspensão de obter CNH pelo período de 06 (seis) meses (correspondentes à pena do art. 306 do CTB) e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.